Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-09.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704144-09.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO DE LIMA MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravante (DISTRITO FEDERAL) fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante e, de forma imediata, procedimento cirúrgico de PROSTATECTOMIA RADICAL, conforme indicado em relatório médico, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas da parte agravada. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. (Acórdão n.1034115, 07004128820178079000, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/07/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que foi proferida na instancia a quo sentença, datada de 29/11/2019, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator